Tribunal: TJMT
Processo: 0000713-13.2009.8.11.0087
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000713-13.2009.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA GUARANTA DO NORTE LTDA - CNPJ: 36.905.057/0001-87 (APELADO), TALINE SALA MOTA - CPF: 030.214.491-90 (ADVOGADO), PEDRO JOSE SALA - CPF: 491.947.129-72 (APELADO), Conselho Administracao da Cooperativa Cooperguaranta (APELANTE), DARCI ZANON - CPF: 105.892.280-72 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ANTENOR CARAGNATO - CPF: 459.768.560-04 (APELANTE), JOEL DA COSTA BORGES - CPF: 621.618.731-72 (APELANTE), Carlos Beninca (APELANTE), DANILO CRACCO - CPF: 074.755.199-53 (APELANTE), OSVALDO SANTO MARTINS BALBINO - CPF: 581.750.401-49 (APELANTE), ANGELO BATISTEL - CPF: 313.692.949-72 (APELANTE), CARLOS JOSE BENINCA - CPF: 347.249.070-53 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE COOPERATIVA – INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – ATOS DE MÁ GESTÃO CAUSADOS POR DOLO E CULPA – RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em inépcia da inicial se da peça é possível extrair a causa de pedir e o pedido, possibilitando a defesa por parte demandados. Do mesmo modo, descabido suscitar cerceamento pela não apresentação de documentos tidos por imprescindíveis para a defesa quando os próprios réus deles se desfizeram como forma de dificultar a fiscalização.

Demonstrado nos autos que os atos de má gestão decorreram do descaso na gerência da coisa comum, escorreita a condenação dos integrantes do Conselho de Administração ao ressarcimento dos prejuízos causados à Cooperativa, nos termos dos arts. 1.016 do CC e 49 da Lei n. 5.764/71.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000713-13.2009.8.11.0087

APELANTES:
DARCI ZANON E OUTROS

APELADA:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA GUARANTA DO NORTE LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por DARCI ZANON, ANTENOR CARAGNATO, JOEL DA COSTA BORGES, OSVALDO SANTO MARTINS BALBINO, ANGELO BATISTEL e CARLOS JOSE BENINCA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil
ajuizada pela COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA GUARANTA DO NORTE LTDA. (proc. n. 0000713-13.2009.8.11.0087), julgou procedente o pedido para reconhecer a responsabilidade dos Réus/Apelantes em decorrência das condutas de má gestão da Cooperativa elencados na exordial, condenando-os aos prejuízos deles decorrentes, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões aduzem, preliminarmente, inépcia da inicial ao argumento de que os fatos da maneira narrada não individualizam as condutas perpetradas por cada um dos litisconsortes, bem como cerceamento de defesa diante da não apresentação de vários documentos úteis ao deslinde do feito em posse Apelada.

No mérito, afirmam que “
as circunstâncias imputadas aos recorrentes, são, na verdade, frutos da situação econômica enfrentada pela própria recorrida, que após frustrados anos de preços e produtividade baixos, teve sua saúde financeira fortemente abalada
”.

Asseveram que a auditoria contábil e fiscal determinada pela nova comissão após a destituição dos Apelantes, inobstante tendenciosa, “
não conseguiu ser conclusiva a ponto de esclarecer os desvios imputados aos recorrentes, restringindo-se tão somente a analisar dados coletados de forma aleatória e tendenciosa

sempre visando responsabilizá-los pela sequência de tropeços enfrentados pela recorrida
”.

Citam que não houve qualquer furto ou extravio de documentos, que se encontram na posse da Recorrida e cuja apresentação é imprescindível para a defesa dos Recorrentes.

Alegam que houve sim a contratação de profissional habilitado para representar os interesses da Cooperativa nos processos judiciais e que os débitos fiscais “
não foram pagos em razão da insuficiência de recursos por parte da péssima administração anterior
”.

Nesses termos, por entenderem pela ausência dos pressupostos para a responsabilização civil, pugnam pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito contido na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 195263688.

Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA GUARANTA DO NORTE LTDA ajuizou Ação de Responsabilidade Civil contra os integrantes do Conselho de Administração durante o triênio de 2005/2007, DARCI ZANON (Presidente), ANTENOR CARAGNATO (Vice-Presidente), JOEL DA COSTA BORGES (Secretário), CARLOS BENINCA, ANGELO BATISTEL e OSVALDO SANTO M. BALBINO (Conselheiros), visando à condenação dos demandados pelos atos dolosos e culposos praticados durante o exercício das funções, consubstanciados em:

a)

ausência de defesa no processo movido pela CONAB;

b)

ausência de defesa no processo movido no Juizado Especial de Primavera do Leste/MT;

c)

ausência de recolhimento de contribuição previdenciária junto ao INSS;

d)

pendência de débitos junto ao Estado de Mato Grosso;

e)

pendência de débitos junto a Fazenda Nacional;

f)

resultado da auditoria financeira consistente em: (f.1) falta de zelo com a documentação contábil e financeira, de forma a inviabilizar a sua movimentação e procedimentos básicos de auditagem; (f.2) prática declarada de caixa 2, operando vendas e pagamento de despesas com recursos não contabilizados; (f.3) sucateamento no sistema de controle interno nas áreas de tesouraria, estoques, contas a pagar, contas a receber, patrimônio e contas correntes com associados.

Após a devida instrução processual, o pedido foi julgado procedente, sendo os Réus condenados ao ressarcimento dos prejuízos advindo das condutas citadas, a serem apurados em liquidação de sentença, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Rejeito, de início, a preliminar de intempestividade recursal suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que, tendo sido ambos os aclaratórios opostos contra a sentença conhecidos e analisados, o prazo para interposição do apelo restou interrompido até então, razão pela qual passo à análise da Apelação.

·

PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA

Aduzem os Recorrentes, preliminarmente, inépcia da inicial ao argumento de que os fatos da maneira narrada não individualizam as condutas perpetradas por cada um dos litisconsortes, dificultando a defesa, bem como cerceamento de defesa diante da não apresentação de vários documentos úteis ao deslinde do feito em posse Apelada.

Razão não lhes assiste.

A preliminar de inépcia da petição inicial não prospera, uma vez que da exordial é possível extrair a causa de pedir e o pedido autoral, mormente quando em cotejo com o relatório de auditoria indicando as irregularidades apuradas com ela juntado, possibilitando a respectiva defesa por parte demandados, tanto que, como consignado na sentença, “
os réus apresentaram substanciosa defesa de mérito
”.

Outrossim, conquanto aleguem cerceamento de defesa pela não apresentação de documentos em posse da Apelada, imprescindíveis para tanto, certo é que um dos fundamentos para o ajuizamento da demanda foi o extravio dos livros contábeis ocorrido durante a gestão de 2005/2007.

Como indicado no relatório de auditoria, “
boa parte dos documentos comprobatórios das movimentações contábil e gerencial foi, de alguma forma, extraviada
”, visto que “
os registros contábeis e financeiros da cooperativa foram eliminados dos seus computadores
” e o Livro Caixa foi, supostamente, furtado, tendo sido indicado que os ora Apelantes, “
além de não apresentarem as suas contas a contento à assembléia, expurgaram de forma não esclarecida a maior parte do movimento financeiro do período
” (Id. 195263663, p. 49/50).

Assim, suscitar que não foram apresentados documentos necessários à defesa, quando os próprios Recorrentes deles se desfizeram

como forma de dificultar a fiscalização, implica em alegação da própria torpeza, o que não se admite.

·

MÉRITO

Nos termos dos arts. 1.016 do CC e 49 da Lei n. 5.764/71, os membros do conselho de administração da cooperativa respondem solidariamente perante a sociedade e cooperados em decorrência da prática de atos dolosos ou culposos no desempenho de suas funções.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL -
COOPERATIVAS
DE CRÉDITO –
ENCERRAMENTO
DAS ATIVIDADES - RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE -
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - EXISTÊNCIA – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA – DANO MORAL – DEVIDO – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do art. 1.016 do Código Civil “Os administradores respondem
solidariamente
perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções”. Assim, os membros do conselho de administração da
cooperativa
respondem
solidariamente
perante a sociedade e cooperados em decorrência da prática de atos dolosos ou culposos no desempenho de suas funções, consoante art. 49 da Lei 5.764/71 e art. 1016 do CC.
(...) (N.U 0001400-94.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)
(destaquei)

Na espécie, a alegação de que as irregularidades apontadas contra os Recorrentes são, na verdade, fruto de anos de preços e produtividade baixos, e de má administração da gestão anterior, não encontra amparo nos autos.

Com efeito, o conjunto fático-probatório dos autos indica que os atos de má gestão não ocorreram por simples desorganização ou inexperiência administrativa, tampouco por baixa produtividade, mas sim pelo descaso na gerência da coisa comum, senão vejamos.

Verifica-se que tanto na ação ajuizada pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso (proc. n. 4484-41.2006.4.01.3603), em virtude da venda sem autorização de seus grãos depositados junto à Cooperativa (Id.

195263666 p. 19/27), quanto naquela ajuizada por particular perante o Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste em virtude da não transferência de titularidade de linha telefônica (proc. n. 881/2005) (Id. 195263665, p. 24/30), a Cooperativa Apelada, apesar de devidamente citada, não apresentou defesa, o que afastou qualquer possibilidade de ver seus argumentos considerados.

Em consequência, a Cooperativa, após decretada sua revelia, restou condenada em ambos os feitos, sendo que somente no processo ajuizado pela CONAB o valor da condenação se aproximou da quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Apesar de suscitarem que contrataram advogados para a defesa, não apresentaram os Recorrentes qualquer prova nesse sentido, tais como minuta de contrato de prestação de serviços, recibos de pagamentos, relatórios de andamento processual, etc., indicando que o Conselho de Administração da Cooperativa simplesmente deixou os processos judiciais seguirem seu curso de forma irresponsável.

Ao ser ouvido em juízo, o Apelante Darci Zanon, presidente da Cooperativa à época, confessou que vendeu parcela dos cereais que estavam em depósito nos armazéns da Recorrida e que pertenciam a CONAB, sendo, inclusive condenado criminalmente por tal conduta (processo n. 395-64.2008.811.0087), o que apenas confirma a gestão temerária realizada.

A auditoria contábil e financeira realizada foi segura ao apontar a “
prática notória de "caixa 2" na cooperativa, operando recebimentos e pagamentos extra-contábeis foi recorrente durante os últimos 2 anos, dando ampla margem a desvios e improbidades administrativas
”.

Como indicado no relatório, foram encontrados em gavetas e caixas de documentos abandonados diversos recibos de venda de leite, pagamento a cooperados, quitação de salários de funcionários e recebimento de aluguel pelo arrendamento dos armazéns da Cooperativa que não transitaram em seus nos registros contábeis.

Outrossim, foi apontado na auditoria a “
Manipulação deliberada do conteúdo das atas de assembléia versando sobre a venda de bens da cooperativa, colocando os associados fora do processo decisório
”, de modo a permitir a manipulação dos números ao longo dos últimos anos, apurações estas que sequer foram questionadas especificamente pelos Apelantes.

Logo, como bem pontuado na sentença, “
Conclui-se, portanto, que os réus agiram de forma a causarem prejuízo ao autor e, a teor do artigo 49 da Lei n. 5.764/71, são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos
”.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024